Tribunal: TJSP
Processo: 0015107-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de execução penal – Remição de pena – Pluralidade de execuções – A atividade laborterápica ou educacional exercida resgata penas correspondentes à execução vigente, não se aproveitando a eventuais execuções futuras – Excepcionalmente, nos caso em que a atividade ressocializadora tenha sido realizada em data posterior à prática do delito cuja condenação se executa, ainda que anterior ao

Ementa:
Agravo de execução penal – Remição de pena – Pluralidade de execuções – A atividade laborterápica ou educacional exercida resgata penas correspondentes à execução vigente, não se aproveitando a eventuais execuções futuras – Excepcionalmente, nos caso em que a atividade ressocializadora tenha sido realizada em data posterior à prática do delito cuja condenação se executa, ainda que anterior ao início da execução, é possível a aplicação do instituto – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão cassada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAURICIO FERNANDO IGLESIAS LICORY ZACCA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão vergastada; declarar o direito à
remição de pena pelo desempenho de atividades ressocializadoras a partir da data do
cometimento do delito, ainda que anteriores ao início da respectiva execução de
penas; e determinar nova apreciação da pretensão à luz dos demais dispositivos
legais de regência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996
Agravante: Mauricio Fernando Iglesias Licory Zacca
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.384
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA –
PLURALIDADE
DE
EXECUÇÕES
–
A
ATIVIDADE
LABORTERÁPICA
OU
EDUCACIONAL
EXERCIDA
RESGATA PENAS CORRESPONDENTES À EXECUÇÃO
VIGENTE, NÃO SE APROVEITANDO A EVENTUAIS
EXECUÇÕES FUTURAS – EXCEPCIONALMENTE, NOS
CASO EM QUE A ATIVIDADE RESSOCIALIZADORA
TENHA SIDO REALIZADA EM DATA POSTERIOR À
PRÁTICA DO DELITO CUJA CONDENAÇÃO SE EXECUTA,
AINDA QUE ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO, É
POSSÍVEL
A
APLICAÇÃO
DO
INSTITUTO
–
PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
–
DECISÃO
CASSADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MAURICIO
FERNANDO IGLESIAS LICORY ZACCA, contra a r. decisão de fl. 26,
que, nos autos da execução penal n° 0007502-82.2018.8.26.0996,
indeferiu sua pretensão à remição de penas deduzido com
fundamento em atividade laborativa (26/01/2015 a 06/07/2016) e a
realização de curso profissionalizante (14/09/2015 a 11/11/2015), sob
o fundamento de que tais atividades se deram em período anterior
ao início do cumprimento da reprimenda, fato ocorrido em
10/09/2019 "(até 09/09/2016 o sentenciado cumpriu a pena da Execução
física 728.170)" (fl. 26).
Inconformado, insurge-se o reeducando a fls.
05/08, pugnando pela reversão do julgado, vez que, muito embora o
trabalho e o estudo tenham sido anteriores ao cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
3
pena, datam de período posterior ao da prática do delito (data do
fato: 19/05/2014, conforme consta no PEC originário), pelo que
satisfeito o requisito temporal exigido pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça.
O agravo foi contraminutado a fls. 13/14.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 15.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça a
fls. 34/36, manifestando-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
As peculiaridades do caso concreto determinam
o parcial provimento da pretensão recursal.
Com efeito, dos documentos acostados aos autos
verifica-se que o condenado MAURICIO FERNANDO IGLESIAS
LICORY ZACCA desempenhou de atividade laborterápica entre
26/01/2015 a 06/07/2016; e frequentou curso profissionalizante no
período compreendido entre 14/09/2015 a 11/11/2015.
Paralelamente,
o
agravado,
que
ostenta
condenações plurais, iniciou o cumprimento da pena na qual se
pretende a remição posteriormente ao fim das atividades que
fundamentam o pleito pela benesse.
Com efeito, e nos termos da acertada ponderação
tecida pelo Juízo a quo, "até 09/09/2016 o sentenciado cumpriu a pena da
Execução física 728.170" (fl. 26).
Do mero confronto das dadas acima elencadas, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
4
possível verificar que a atividade laborterápica e educacional
exercidas até o dia 06/07/2016 referem-se a execução finda.
Ordinariamente,
tem-se
que
as
atividades
contempladas em Lei como ensejadoras de remição de pena não
produzem reflexos na pena objeto das execuções que lhe sucedem.
Como é cediço, a remição da pena “um meio de
abreviar ou extinguir parte da pena. Oferece-se ao preso um estímulo para
corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa
passar ao regime de liberdade condicional ou à liberdade definitiva”1.
O reconhecimento do direito à remição de pena
sem qualquer vínculo temporal de contemporaneidade com a pena
exequenda implica admitir existência de “crédito” passível de
resgate após a extinção da correspondente sanção, o que não se
admite.
Contudo, as peculiaridades do caso concreto
determinam solução distinta.
Isso
porque,
muito
embora
não
haja
contemporaneidade direta entre as atividades ensejadoras de
remição e a execução da pena em vigor, é certo que o reeducando se
dedicou a atividades ressocializadoras após o cometimento do fato
que ensejou a sua condenação criminal.
E, conforme precedentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
1 Renato Marcão, Curso de execução penal, 11a edição, Saraiva, 2013, página 215. Sem esses grifos
no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
5
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO PELO TRABALHO EM PERÍODO
ANTERIOR
AO
INÍCIO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE SE POSTERIOR À PRÁTICA
DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se desconhece que este Superior Tribunal
de
Justiça
firmou
orientação
quanto
à
impossibilidade de remição do tempo de
trabalho executado em momento anterior à
prática do delito da pena a ser remida.
2. Nos casos, no entanto, em que o labor tenha
sido realizado em data posterior à prática do
delito cuja condenação se executa, ainda que
anterior ao início da execução, é possível a
aplicação do instituto.
3. Ordem concedida, relativamente ao delito
praticado anteriormente.
(HC 420.257/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
11/05/2018)
A interpretação dada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça à Lei Federal contempla, a um só tempo, a
impossibilidade de se entregar ao reeducando a possibilidade de se
valer de atividades estranhas à execução de sua pena para nela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
6
buscar abatimentos, detrações ou abrandamentos, e, também, tutela
legítimas expectativas daquele que se dedica a atividades
ressocializadoras após o cometimento de delito que ensejou sua
condenação.
Preservada
a
proporcionalidade
entre
as
finalidades repressivas e preventivas especiais da pena, e
pessoalidade de sua execução determinam a entrega do bem da
vida ora pleiteado, notadamente a declaração do direito do
reeducando a remir sua pena pelas atividades de trabalho e de
estudos desempenhadas respectivamente entre 26 de janeiro de
2.015 a 6 de julho de 2.016 e 14 de setembro de 2.015 a 11 de
novembro de 2.015.
Disso, contudo, não exsurge a plena procedência
do pleito recursal.
Isso porque, houve, na origem, o reconhecimento
de questão prejudicial ao exame dos demais requisitos legais à
obtenção da benesse e do respectivo quantum, como,
exemplificativamente, a inexistência de falta disciplinar de natureza
grave que tenha redundado na imposição da penalidade de perda
dos dias remidos, o que impede o conhecimento da pretensão
diretamente em Segundo Grau de Jurisdição.
De rigor, portanto, cassar o indeferimento de
plano da pretensão, tal qual proferido na origem, para declarar o
direito à remição de pena pelo desempenho de atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015107-45.2019.8.26.0996 -Voto no
7
ressocializadoras a partir da data do cometimento do delito, ainda
que anteriores ao início da respectiva execução de penas, com
determinação de que nova apreciação da pretensão à luz dos demais
dispositivos legais de regência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo para cassar a r. decisão vergastada; declarar o direito à
remição de pena pelo desempenho de atividades ressocializadoras a
partir da data do cometimento do delito, ainda que anteriores ao
início da respectiva execução de penas; e determinar nova
apreciação da pretensão à luz dos demais dispositivos legais de
regência.
AMARO THOMÉ
RELATOR